Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710137-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISIA TEIXEIRA DE TOLEDO, ALZENIRA FELIX DOS SANTOS EMBARGADO: ALZENIRA FELIX DOS SANTOS, DENISIA TEIXEIRA DE TOLEDO DECISÃO Trata-se de pedido de fixação de honorários ao advogado dativo da autora (ID 65120180). Considerando a nomeação de advogado dativo para apresentação das contrarrazões (ID 63641602 e 63641608), com fundamento no art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários a serem pagos ao referido causídico. Por ocasião da expedição da certidão, deverão ser observadas as disposições contidas no artigo 23 do Decreto no 43.821/2022. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator